Tribunal: TJMT
Processo: 0011369-49.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011369-49.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO DE SIQUEIRA SANTOS - CPF: 055.439.271-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO –RESPEITADA A AMPLA DEFESA AO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que foram arroladas testemunhas, oportunamente, ao apresentar a resposta à acusação, bem como foi possível a inquirição destas na audiência de instrução e julgamento, observando-se o princípio da ampla defesa.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dúbio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria do delito, de rigor a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Bruno de Siqueira Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0011369-49.2019.8.11.0064

(código 700017), que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 900 dias-multa.

Nas razões do recurso, a defesa alega preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria do delito e, subsidiariamente, requer a readequação da reprimenda (Id. 65398980).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 65398987).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
provimento
do recurso (Id. 72933475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

A defesa alega preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão de o magistrado singular indeferir o pleito formulado em sede de alegações finais orais de conversão do julgamento em diligência para que fossem ouvidas outras testemunhas.

Ressalta que, embora o acusado tenha sido cientificado da ação penal em dezembro de 2019 e a defesa prévia oferecida em abril de 2020, ele estava segregado e não tinha defensor particular, de modo que somente foi assistido em março de 2020 quando o processo foi enviado à Defensoria Pública.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que a preliminar arguida não comporta provimento.

Impende consignar de início que, apesar de o apelante ter sido assistido pela defensoria decorridos alguns meses da sua citação, a defesa teve oportunidade para arrolar as testemunhas que pretendia.

É cediço que o rol de testemunhas deve ser apresentado junto com a resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal:

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”.

Além disso, consta do regramento específico previsto na Lei de Drogas, em seu § 1º do artigo 55 que:

“§ 1º Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas”.

Constata-se dos autos que a defesa arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, quando apresentou a defesa preliminar (Id. 65398980, p. 50).

Outrossim, verifica-se que a defesa nem sequer formulou pedido,
a posteriori
, de inquirição de determinada testemunha perante o Juízo de origem, e tampouco se observa que no dia da realização da audiência de instrução e julgamento a parte tenha levado a testemunha que pretendia ouvir, ocasião em que poderia requerer a sua oitiva ao magistrado.

Desse modo, observo que o direito de ampla defesa do réu foi atendido, ao passo que foi assistido pela Defensoria Pública; oportunamente, foram arroladas as testemunhas, bem como a defesa teve a oportunidade de inquiri-las na audiência.

Assim, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Superada a preliminar suscitada, passo ao exame meritório.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o réu
Bruno de Siqueira Santos
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Extrai-se da peça acusatória:

“(...) que na data de21/09/2019, por volta das 13h20min, na Rua A-4, nº 36, Bairro Vila Olinda, nesta cidade, [...] mantinha em depósito, guardava e vendia 37 (trinta e sete) porções, perfazendo massa bruta de 31,500 kg (trinta e um quilogramas e quinhentos gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar (fls. 09/10).

Consta dos autos que após delação via 197 e de colaboradores de que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas na região do Bairro Vila Olinda, a Polícia Judiciária Civil iniciou monitoramento na dita região.

Consta nos autos que no dia e hora supracitados, após receber informação de que na referida casa, que estava abandonada, havia uma grande quantidade de droga e, que o denunciado a retiraria do local, fato rotineiro feito por ele, o investigador de polícia Jeferson Soares Alves se deslocou imediatamente até lá, com intuito de flagrar a ação de Bruno.

Ao chegar ao imóvel, que ficava aproximadamente 20 metros da residência do denunciado, o policial civil adentrou e logrou encontrar no fundo, uma mala contendo referidas porções de maconha (...). No momento em que o investigador apreendia a droga, Bruno, na companhia de duas outras pessoas, dirigiam-se à supracitada residência onde o entorpecente estava guardado, contudo, saíram em fuga quando perceberam a presença policial, razão pela qual não foram presos em flagrante delito

(...)”
(Id. 65398979, p. 6).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 900 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 65398980).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna pela absolvição do acusado ante a ausência de provas da autoria do delito e, subsidiariamente, requer a readequação da reprimenda.

Da análise dos autos, observo que a pretensão absolutória comporta provimento, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, ao passo que não ficou demonstrado com a certeza necessária que o apelante era o proprietário da droga apreendida.

Após a detida análise dos elementos de prova carreados aos autos, verifico que a pretensão defensiva merece amparo.

Em síntese, no dia dos fatos delitivos em comento, a Polícia recebeu informação anônima de que em uma casa abandonada, indicando a localização, havia grande quantidade de droga e o apelante iria retirá-la do local. O policial Jeferson Soares Alves deslocou-se imediatamente para o lugar, onde encontrou substância entorpecente maconha em uma mala que estava no fundo da residência mencionada. Quando o policial estava saindo dali, visualizou o réu com outras duas pessoas nas proximidades e quando estes avistaram a presença policial saíram correndo.

O acusado negou a prática criminosa em ambas as fases processuais, afirmando que não é o proprietário do entorpecente apreendido pela Polícia.

Em sede judicial, esclareceu que ele não residia no local onde foi encontrada a droga, o qual estava abandonado, e que sua residência ficava cerca de 80 metros do lugar; disse ainda que ele não fugiu quando avistou o policial, e que foi abordado por este duas ruas abaixo de onde a droga foi encontrada (mídia audiovisual Id. 65398982).

O policial civil Jeferson, que efetuou as diligências que culminou na apreensão da droga, prestou as seguintes declarações em sede inquisitiva:

“(...) Há cerca de um mês por meio de denúncias 197 e principalmente de colaboradores, venho recebendo informações que um suspeito por nome de Bruno Siqueira estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes na região da Vila Olinda. Diante dessas informações o monitoramento começou a ser feito na região desse indivíduo. Objetivando flagrá-lo na prática deste ilícito. Na data de ontem, por volta das 13:20 hrs recebi uma informação precisa de que em uma residência abandonada estaria guardada uma grande quantidade de entorpecente acondicionado dentro de uma mala, e que o suspeito Bruno Siqueira iria retirar o entorpecente do local naquele momento. Já que o mesmo usava essa casa rotineiramente com esse fim. Diante da urgência que a ocorrência necessitava, desloquei de imediato para o local e no percurso pedi apoio para alguns colegas, no entanto não consegui, pois, a operadora não completava a ligação. Logo quando cheguei no local citado, percebi a casa abandonada e adentrei o imóvel sendo que no fundo logo notei a mala e dentro dela o entorpecente. Ressalto que o local onde estava guardada a droga fica em média 20 metros da residência de Bruno Siqueira. Como a região e local me oferecia iminente risco de vida, tratei de colocar o entorpecente dentro da viatura, e foi quando percebi que Bruno e mais dois indivíduos, sendo um branco e outro de cor parda se deslocavam em direção a casa onde estava a droga. Logo que Bruno Siqueira e os demais indivíduos me visualizaram, pararam de imediato e em seguida Bruno saiu correndo em alta velocidade para dentro de sua casa e os outros indivíduos se separaram, correndo cada um para uma direção. Diante do local inóspito da ocorrência e por estar sozinho não foi possível fazer a detenção de nenhum dos suspeitos, sendo que imediatamente desloquei para Delegacia de Polícia (DERF) e em seguida comuniquei a autoridade competente para as providências cabíveis (...)”
– Id. 65398979, p. 13-14.

Em Juízo, a referida testemunha confirmou suas declarações (mídia audiovisual Id. 65398982).

Não obstante as denúncias recebidas pela Polícia de que o apelante estaria realizando tráfico de drogas, verifica-se que não há elementos de prova idôneos e aptos a demonstrar a prática delitiva e nem sequer que a droga apreendida era de sua propriedade.

Importante se atentar, no presente caso, especificadamente para o dia dos fatos delitivos em apreço, pois observa-se que a Polícia recebeu informação
anônima
apontando o local da droga, e que o acusado estaria envolvido, contudo, conforme a dinâmica fática exposta, o apelante foi abordado pelo policial somente após a apreensão da droga e, ainda que ele estivesse nas proximidades do local onde o entorpecente foi apreendido, não é possível concluir que pertencia a ele e nem mesmo que iria buscá-lo naquela ocasião, haja vista que o ilícito estava em uma casa abandonada, a qual não há provas robustas nos autos de que tenha relação com o réu.

Insta consignar que por se tratar de
notitia criminis
inqualificada, não serve como meio de prova.

Desse modo, verifica-se que a condenação embasou-se somente no depoimento prestado pelo policial civil que efetuou a apreensão da droga, todavia, embora seja idôneo e goze de presunção de veracidade, há que levar em consideração que as declarações da aludida testemunha não são o bastante para comprovar que o apelante era o proprietário da substância entorpecente, bem como vai de encontro com as declarações do acusado.

Destarte, com o exame dos elementos de prova juntados ao feito, restam dúvidas insuperáveis sobre a autoria do delito por parte do recorrente, não podendo ser presumida, muito menos com base em denúncias anônimas recebidas.

Saliente-se que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, determina o artigo 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor a pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de delito equiparado a hediondo.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“
Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Portanto, não bastam meros indícios e presunções, mas a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal.

Dessa forma, sustentando-se a sentença condenatória em ilações e conjecturas, uma vez que o conjunto probatório revelou-se frágil para comprovar de forma cabal a autoria delitiva imputada ao apelante, imperiosa a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP e observando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e
dou-lhe provimento
, a fim de absolver o acusado
Bruno de Siqueira Santos
da prática do delito de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021